Tribunal: STF
Processo: MS 24482
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-10
Data de publicação: 2008-04-10

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Decisão
   que denegou a ordem em virtude da inviabilidade de discussão
   sobre a produtividade de imóvel na via mandamental. 3. Reforma
   agrária. Classificação do imóvel rural como grande propriedade
   improdutiva. 4. Inocorrência de quaisquer das hipóteses que
   legitimam a oposição de embargos de declaração. Rediscussão da
   matéria decidida no acórdão recorrido. 5. Embargos de declaração
   rejeitados.